Tribunal: STF
Processo: MS 38479
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho contra ato do Tribunal de Contas da União, no qual se aponta ofensa a direito líquido e certo violado em virtude de cerceamento do seu direito de defesa e contraditório nos autos de Tomada de Contas Especial, consubstanciado nos seguintes fatos e fundamentos:

a) a controvérsia sub examine tem origem na tomada de contas especial (“TC”) nº 023.274/2009-0, instaurada pela FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE (“FUNASA”) em razão de supostas irregularidades praticadas por servidores que conduziram o Pregão Presencial nº 10/2006, bem como por supostos prejuízos ao Erário decorrente do alegado superfaturamento dos contratos firmados por empresas do setor, cujo objeto foi a aquisição de medicamentos para atender aos distritos sanitários especiais indígenas (“DSEI”) em todo o território nacional;
b) durante todos os procedimentos iniciais da aludida TC o impetrante foi representado pelos advogados Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (OAB/RJ 121.685), Marta de Castro Meireles (OAB/RJ 130.114) e Renata Granja Maués (OAB/RJ 155.435), constituídos para defender os seus interesses;
c) quando da prolação do primeiro acórdão, o impetrante foi regularmente intimado por seus advogados, tendo sido julgado, o primeiro recurso de reconsideração, também subscrito pelos causídicos;
d) sucede que as outras partes (responsáveis solidárias no processo) opuseram embargos de declaração, de modo que o aludido recurso de reconsideração interposto pelo ora impetrante só foi apreciado após o exame dos aclaratórios e mais de um ano após a renúncia dos seus advogados;  
e) nesse contexto, a defesa inicialmente constituída pelo ora impetrante é que foi intimada desse segundo acórdão, ato que padece de nulidade, na medida em que não foi franqueada a Paulo Roberto a possibilidade de constituir novos representantes, quedando-se silente a Corte de Contas, que prosseguiu no impulsionamento do trâmite processual à margem da regularização da sua representação processual;
f) em suma, os advogados apresentaram petição de renúncia dos poderes que foram outorgados pelo ora impetrante, o qual ficou desassistido de defesa técnica, seguindo-se a prolação do acórdão dos embargos, publicação da pauta de julgamento do recurso de reconsideração e, por fim, o próprio julgamento do recurso, cerceando-se a possibilidade de apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral, o que implica em ofensa direta aos postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;  
g) após o aludido julgamento, o TCU verificou que, de fato, o impetrante não estava mais representado pelos antigos patronos, regularizando os endereços para intimação, o que se revela pelo Ofício n. 10453, que fora expedido ao seu endereço pessoal; 
h) assim, em 29.12.2021, o TCU, visando ao saneamento dessas ilegalidades - ausência de intimação do impetrante para regularizar a representação processual, expediu 4 ofícios ao Paulo Roberto - os quais foram remetidos, respectivamente, a Florianópolis (residência) e ao Rio de Janeiro (endereço fiscal);
i) enquanto o primeiro ofício (duplicado) lhe deu ciência dos embargos opostos pelos demais responsáveis solidários nos autos da TCE, o segundo notificou o impetrante, a um só tempo, acerca do primeiro acórdão, do acórdão dos embargos e do acórdão do recurso de reconsideração (repita-se, julgado um ano após a petição de renúncia dos advogados), tudo em um só ofício;
Necessária, in casu, a concessão de liminar, pois, surpreendido com tal intimação, o impetrante, só então, constituiu novos advogados, já tendo sido condenado, contudo, às seguintes sanções (as quais já estão surtindo efeito, ante a ausência de recursos com efeito suspensivo devido ao avanço da marcha processual): (i) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; (ii) autorização da cobrança judicial das dívidas; e (iii) autorização à AGU, por intermédio do Ministério Público de Contas da União, para adotar as medidas necessárias ao arresto dos bens do Impetrante. 
Além de tais prejuízos inequívocos, a inclusão do impetrante no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal  – CADIN poderá ser feita a qualquer momento – se é que já não foi - , importando danos de variadas ordens.
Afigura-se, ainda, o risco ao resultado útil do presente writ caso não seja deferida e medida liminar ora pleiteada, consistente na possibilidade de o TCU, a qualquer tempo, julgar os embargos declaratórios opostos pelos responsáveis solidários e, com isso, advir o trânsito em julgado naquela Corte de Contas. 

Após sua exposição, o impetrante formula os seguintes pedidos:

 I.	Liminarmente, a concessão de medida liminar inaudita altera parte, a fim de que seja suspensa a tramitação da TC nº 023.274/2009-0 – ante a possibilitado de, a qualquer tempo, serem julgados os recursos pendentes – e, consequentemente, suspensos todos os efeitos dos Acórdãos nºs 2.901/2016 – Plenário e 527/2020 – Plenário, além de todos os atos processuais praticados a posteriori, até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança; 
 II.	No mérito, que a segurança seja concedida em definitivo, julgando-se procedentes os seguintes pedidos: a) Sejam anulados todos os atos administrativos praticados pelo TCU após a renúncia dos então advogados do Impetrante, inclusive do Acórdão nº 527/2020 – Plenário, concedendo-lhe o prazo de 10 dias após o trânsito em julgado do presente mandamus para constituir novos procuradores em defesa dos seus interesses na TC nº 023.274/2009-0; b) cumulativamente, sejam anulados todos os atos administrativos praticados pelo TCU para o julgamento dos recursos de reconsideração interpostos pelo Impetrante e demais responsáveis solidários – intimação da pauta, pauta de julgamento e ata de julgamento –, até mesmo do Acórdão nº 527/2020 – Plenário, reincluindo-se oportunamente os aludidos recursos na pauta de julgamento das sessões do TCU, observando-se, por pressuposto lógico, o nome dos representantes legais; ou, na falta deles, o nome dos próprios recorrentes; c) subsidiariamente aos pedidos constantes dos itens V e VI supra, sejam anulados todos os atos administrativos praticados pelo TCU após a prolação do Acórdão nº 527/2020 – Plenário, reabrindo-se, consequentemente, o prazo regimental para interposição do recurso cabível. 

Em 28 de março de 2022, deferi parcialmente a liminar, nos seguintes termos: 

“Com base nesses fundamentos, defiro parcialmente o pedido de liminar, para suspender os efeitos dos Acórdãos nºs 2.901/2016 – Plenário e 527/2020 – Plenário, além de todos os atos processuais praticados a posteriori, em relação ao impetrante, Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho, até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança”.

O TCU prestou informações (e-DOC 46), as quais foram sintetizadas na seguinte ementa: 

Mandado de segurança, com pedido de medida liminar (deferido), buscando anular atos processuais praticados na tomada de contas especial TC-023.274/2009-0, inclusive o Acórdão 527/2020-TCU-Plenário, que deu parcial provimento a recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 2.901/2016-TCU-Plenário. 
1. Nos processos do TCU, a constituição de procuradores é facultativa, sendo que o procurador, caso constituído, nem sequer precisa ser advogado (art. 145 do RI/TCU). 
2. Não há previsão normativa de fixação de prazo pelo TCU para a parte constituir novo procurador em caso de renúncia ao mandato, pois a constituição de novo procurador é faculdade da parte, que, se desejar, pode prosseguir no processo praticando qualquer ato diretamente. 
3. Na própria petição em que os advogados do impetrante comunicaram ao TCU a renúncia dos respectivos mandatos, de 7/6/2019, foi informado que o impetrante já havia sido devidamente notificado da renúncia, em 23/5/2019. 
4. Como o impetrante nem sequer alegou não ter recebido a notificação da renúncia que seus antigos advogados afirmaram expressamente terem realizado, é de se concluir que o impetrante foi mesmo notificado da renúncia em 23/5/2019, conforme afirmado pelos advogados renunciantes, afirmação essa que o impetrante não pode alegar desconhecer, pois constante da petição de renúncia cuja cópia foi juntada pelo próprio impetrante em anexo à inicial deste mandado de segurança. 
5. Descabida a alegação do impetrante de que teria ocorrido nulidade processual pelo fato de ter ficado “desguarnecido de defesa”. Foi o próprio impetrante que, intencionalmente ou por mero descuido, deixou de constituir novos procuradores no lugar dos que haviam renunciado, fato do qual fora notificado em 23/5/2019, quase dez meses antes do julgamento no qual foi proferido o acórdão ora impugnado. 
6. A equivocada inclusão do nome de antiga advogada do impetrante na pauta do julgamento que resultou no Acórdão 527/2020-TCU-Plenário nenhum prejuízo causou ao impetrante, uma vez que seu nome, na qualidade de recorrente, também constou da pauta publicada. 
7. Inexiste obrigatoriedade de intimação pessoal da parte (ou de seu procurador, se houver) a respeito da sessão de julgamento do TCU, bastando a publicação da pauta contendo o nome do interessado, como ocorreu no caso. 
8. Nenhuma nulidade há no julgamento dos recursos de reconsideração no âmbito do TC-023.274/2009, efetuado por meio do Acórdão 527/2020-TCU Plenário, pois o impetrante foi regularmente intimado da sessão de julgamento, de modo que poderia ter praticado diretamente qualquer ato em sua defesa, a exemplo da distribuição de memoriais e da realização de sustentação oral. 
9. No caso, deixou o impetrante de constituir defensor e de realizar sustentação oral ou de distribuir memoriais, ainda que diretamente, por omissão apenas a ele próprio imputável. 10. É incontroverso que o impetrante foi cientificado do Acórdão 527/2020-TCU-Plenário, por meio do Ofício 73160/2021-TCU/Seproc, recebido em 26/1/2022 no endereço do impetrante, conforme por ele mesmo admitido na inicial, e pelo Aviso de Recebimento do mencionado documento constante do TC 023.274/2009-0. 
11. O fato de no mesmo ofício ter sido o impetrante notificado de outros dois acórdãos além do 527/2020-TCU-Plenário é irrelevante, até porque o próprio impetrante mencionou na petição inicial que as notificações sobre os demais acórdãos (2.901/2016-TCU-Plenário e 1.304/2017-TCU-Plenário) haviam sido regularmente recebidas pelos seus então advogados, anos antes da renúncia aos respectivos mandatos. 
12. A partir da ciência pelo impetrante do Acórdão 527/2020-TCU-Plenário, que, incontroversamente, se deu no máximo em 26/1/2022, poderia ele ter manejado o recurso que entendesse cabível, diretamente ou mediante procurador que viesse a constituir. 
13. O fato de o Ofício 73160/2021-TCU/Seproc também ter notificado o impetrante para o recolhimento do valor do débito não significou, por si, que o ofício tivesse natureza executória, nem que não pudesse o impetrante ter oposto embargos de declaração, se entendesse cabíveis. Trata-se de texto padrão de ofícios de citação e notificação de julgamento de recursos em tomada de contas especiais, em observância ao art. 12 da Lei 8.443/1992 (LOTCU). 
14. Nos ofícios que notificaram todos os demais responsáveis a respeito do julgamento dos recursos de reconsideração por meio do Acórdão 527/2020- TCU-Plenário constou rigorosamente a mesma notificação para o recolhimento do valor do débito, e, nem por isso, deixaram os responsáveis de opor embargos de declaração ao citado acórdão, quando entenderam cabíveis. 
15. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.
16. O acórdão condenatório não se encontra na iminência de ser executado, pois há embargos de declaração opostos ao Acórdão 527/2020-TCU-Plenário ainda pendentes de exame pela unidade técnica do TCU competente. 
17. Possibilidade de risco inverso, caso seja mantida a medida liminar pleiteada pelo impetrante, consistente na probabilidade de os supostos prejuízos, de elevadíssima monta, não serem ressarcidos aos cofres públicos.
 18. Parecer pelo encaminhamento das informações ao órgão solicitante.

A Procuradoria-Geral da República opina pena denegação da ordem. Eis a ementa do parecer ministerial: 

MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DEFESA TÉCNICA. ATUAÇÃO FACULTATIVA E NÃO OBRIGATÓRIA. VÍCIOS NO TRANSCURSO DO FEITO QUE NÃO SE RECONHECE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, rememoro os fundamentos fáticos e jurídicos que motivaram a concessão parcial da liminar postulada neste writ:

Neste juízo sumário, inerente às medidas de natureza cautelar, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Com efeito, dos documentos que instruem a inicial, consta que o recurso de reconsideração foi subscrito pelos advogados Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth e Marta de Castro Meireles, os quais ainda figuravam como representantes do impetrante, juntamente com Renata Granja Maués.
Por ocasião do julgamento dos embargos, opostos apenas pelos demais representados (responsáveis solidários), o TCU expediu intimação, na data de 22.6.2017, em nome do advogado Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (Docs. 10 e 11). Nesse interregno, o recurso de reconsideração manejado pelo impetrante encontrava-se pendente de análise, devido à suspensão processual ocasionada pelos aclaratórios (doc. 12). Em 7.6.2019, os advogados Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (OAB/RJ n. 121.685), Marta de Castro Meireles (OAB/RJ n. 130.114), Douglas Lemos Milani (OAB/RJ n. 212-900-E) e Alexandre Ferreira da Costa Maia (OAB/RJ n. 216.714-E), com fulcro no artigo 5o, § 3o, da Lei n. 8.906/1994, informaram renúncia dos poderes outorgados pelo ora impetrante para a presente ação, cuja notificação teria ocorrido em 23/5/2019, solicitando “sejam removidos seus nomes dos presentes autos, para que a estes não sejam direcionadas quaisquer intimações ou comunicações processuais de qualquer natureza, devendo a parte ser doravante intimada pessoalmente acerca de ofícios, notificações, cartas, enfim, toda e qualquer comunicação de natureza processual, inclusive para superveniente regularização de representação” (Doc. 16), seguindo-se extrato de envio de “Carta Registrada” supostamente entregue ao destinatário em 23.5.2019. 
Seguiu-se o julgamento do recurso de reconsideração, cuja pauta foi publicada em 9.3.2020, quase um ano após a renúncia, com intimação em nome da advogada Marta de Castro Meireles (OAB/RJ 130.114) e outros, (Doc. 18). Conforme se depreende da ata de julgamento (Doc. 19), o recurso de reconsideração do ora impetrante foi parcialmente provido, nos seguintes termos:
[...]
Em 18.3.2020, foi confeccionado o Ofício n. 10.453/2020 (o qual, segundo consta da inicial, jamais chegou ao destinatário), dirigido pessoalmente, ao ora impetrante, nos seguintes termos (Doc. 20):
[...]
Ao Senhor PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE GARCIA COELHO (CPF: 464.092.461-53) Rua Gilberto Freire, 310 - Aptº 1003 - Recreio 22.790-690 - Rio de Janeiro – RJ Prezado Senhor, 1. Esclareço, inicialmente, que envio a presente comunicação de ordem do titular da unidade técnica responsável pelo processo em comento. Sua resposta deve mencionar o TC 023.274/2009-0 e o Ofício 10453/2020-TCU/Seproc, sendo dirigida ao Secretário de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) do Tribunal de Contas da União. 
2. Comunico a Vossa Senhoria que este Tribunal com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conheceu do Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 2901/2016-TCU-Plenário, de 16/11/2016, Ministro Relator Benjamin Zymler, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, apenas para anular os subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2.901/2016- TCU-Plenário em relação a todos os responsáveis, conforme preceitua o art. 281 do Regimento Interno do TCU, mantendo-se, no mais, inalterada a decisão impugnada. 
3. Dessa forma, fica Vossa Senhoria notificado para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento deste ofício, comprovar, perante o Tribunal (art.214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento aos cofres da entidade credora, solidariamente com os responsáveis indicados, conforme detalhado no Anexo I deste ofício, os valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, O valor total da dívida atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora até 18/3/2020 corresponde a R$ 68.860.246,30. 
4. Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, a qual será atualizada monetariamente desde a data do Acórdão Recorrido, até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial. 
5. Acompanha a presente comunicação cópia do Acórdão 527/2020- TCU-Plenário (peça 344), de 11/03/2020, Ministro Relator Bruno Dantas, que trata do recurso em questão.acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor.
Afirma o impetrante que tal notificação acerca do julgamento do recurso de reconsideração, conquanto pessoal e contemplando seu endereço domiciliar, jamais foi expedida, o que, de fato, neste primeiro juízo, mediante análise dos documentos coligidos aos autos, não está demonstrado, devendo ser esclarecido, oportunamente, pelo órgão apontado como coator. Seguiu-se a oposição de embargos de declaração (Doc. 23), apenas pelos responsáveis solidários. 
O impetrante não teria manejado aclaratórios, segundo aduz, ante a falta da devida notificação e da ausência de representação processual, vale dizer: seria nula a publicação da pauta de julgamento do recurso de reconsideração (em nome dos patronos que haviam renunciado), e, por arrastamento, nulos os atos subsequentes. 
Na sequência, em 29 de dezembro de 2021, constam dos autos da TC os seguintes ofícios: a) OFÍCIO 73158/2021-TCU/Seproc, informando oimpetrante quanto ao despacho proferido pelo relator nos aludidos embargos, endereçado a Florianópolis (Doc. 27); OFÍCIO 73158/2021- TCU/Seproc de mesmo teor, dirigido ao Rio de Janeiro e OFÍCIO 73160/2021-TCU/Seproc, também dirigido ao impetrante em seu endereço do Rio de Janeiro, notificando o resultado dos acórdãos anteriores e determinando o recolhimento das sanções pecuniárias, nos seguintes termos:
Notifico Vossa Senhoria do Acórdão 2901/2016-TCU Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, prolatado na sessão de 16/11/2016, por meio do qual o Tribunal de Contas da União julgou irregulares as contas apreciadas e condenou ao pagamento de débito e/ou multa. Notifico-lhe, também, do Acórdão 1304/2017-TCU Plenário e do Acórdão 527/2020-TCU-Plenário, igualmente proferidos no processo acima indicado. 
2. Encaminho cópia dos referidos acórdãos, cujos inteiros teores podem ser acessados no Portal TCU, endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
3. Dessa forma, fica Vossa Senhoria notificado para, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento desta comunicação, recolher aos cofres da União o valor histórico do débito atualizado monetariamente desde a ocorrência e acrescido dos juros de mora devidos, até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor. O valor total do débito até 29/12/2021 corresponde a R$ 73.284.018,65. O detalhamento do débito e a forma de recolhimento constam em anexo. 
4. A multa aplicada, no valor de R$ 600.000,00, deverá ser recolhida, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento desta comunicação, ao Tesouro Nacional mediante GRU, código 13901-7. Se o pagamento ocorrer após o vencimento, o valor será atualizado monetariamente desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo pagamento.

Há, ainda, um quarto ofício - OFÍCIO 73161/2021-TCU/Seproc (Doc. 30), com o detalhamento do débito, ao que tudo indica, recebido no endereço do impetrante via Carta Registrada (Docs. 31 e 32). 
Diante desses elementos, embora não haja total clareza quanto ao conteúdo do Documento n. 16, qual seja, Carta Registrada por AR, pela qual os advogados constituídos pelo impetrante teriam lhe comunicado a renúncia, certo é que os causídicos peticionaram nos autos, solicitando “sejam removidos seus nomes dos presentes autos, para que a estes não sejam direcionadas quaisquer intimações ou comunicações processuais de qualquer natureza, devendo a parte ser doravante intimada pessoalmente acerca de ofícios, notificações, cartas, enfim, toda e qualquer comunicação de natureza processual, inclusive para superveniente regularização de representação”.
A priori, não se constata nenhuma intimação pessoal do impetrante para constituir novos procuradores, vale dizer, o julgamento do recurso de reconsideração - subscrito pelos patronos renunciantes - foi precedido de pauta publicada em nome de advogada que não mais o representava, assim como os atos processuais subsequentes, até a confecção do Ofício n. 10.453/2020, na data de 18.3.2020, desacompanhado - ao menos neste momento de análise preliminar - da respectiva carta de envio ou qualquer outra forma de comunicação válida. 
Nesse contexto, diante da gravidade das sanções impostas pelo TCU, sem devida intimação para que o impetrante manejasse os atos processuais cabíveis para sua plena defesa, verifica-se a relevância do fundamento e o periculum in mora, aptos à concessão da liminar. Com efeito, os últimos ofícios enviados ao impetrante, em 29 de dezembro de 2021, já se revestem de natureza executória, determinando o cumprimento das sanções impostas, no prazo de 15 (quinze) dias. A teor do art. 5o, LV, da CF, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, revestindo-se de nulidade absoluta o procedimento no qual inobservada essa garantia fundamental”.
[...]
Com base nesses fundamentos, defiro parcialmente o pedido de liminar, para suspender os efeitos dos Acórdãos nºs 2.901/2016 – Plenário e 527/2020 – Plenário, além de todos os atos processuais praticados a posteriori, em relação ao impetrante, Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho, até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança.

Em juízo perfunctório, inerente às medidas cautelares, entremostrava-se provável prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa, com base nos seguintes elementos e circunstâncias: a) a renúncia dos advogados do ora impetrante não lhe teria sido devidamente cientificada, não estava claro se a “Carta Registrada” fora entregue entregue ao destinatário em 23.5.2019; b) a pauta do recurso de reconsideração fora publicada em 9.3.2020, quase um ano após a renúncia, com intimação em nome da advogada Marta de Castro Meireles, que havia renunciado; c) a notificação acerca do julgamento do recurso de reconsideração, conquanto pessoal e contemplando seu endereço domiciliar, não teria sido expedida ao impetrante, o que teria inviabilizado a oposição de embargos de declaração. 
Contudo, após as informações coligidas aos autos, não se confirmou  a alegada violação a direito líquido e certo por ato ilegal e abusivo do Tribunal de Contas da União. Transcrevo, para melhor compreensão do tema, os seguintes excertos da manifestação da autoridade apontada como coatora: 

A impetração em tela parte de premissa implícita fundamentalmente equivocada: a de que a defesa técnica perante TCU seria obrigatória, assim como é, em regra, no processo civil. 
5. Ocorre que nos processos do TCU a constituição de procuradores é facultativa, sendo que o procurador, caso constituído, nem sequer precisa ser advogado.
Essa característica processual tem expressa previsão no Regimento Interno do TCU: 

Art. 145. As partes podem praticar os atos processuais diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído, ainda que não seja advogado. 
§ 1º Constatado vício na representação da parte, o relator fixará prazo de dez dias para que o responsável ou interessado promova a regularização, sob pena de serem tidos como inexistentes os atos praticados pelo procurador. 

7. Vê-se, no dispositivo acima, que será fixado prazo para a parte regularizar a representação apenas no caso em que nesta se constate vício, com a finalidade de evitar que algum ato seja praticado em nome de terceiro por quem não esteja regularmente constituído como seu procurador. 
8. Não há previsão de fixação de prazo para a parte constituir novo procurador em caso de renúncia ao mandato, pelo singelo motivo de que a constituição de novo procurador é faculdade da parte, que pode prosseguir no processo praticando qualquer ato diretamente.
III. 2 Notificação do impetrante a respeito da renúncia. 
9. Importante observar que, na própria petição em que os causídicos comunicam a renúncia ao TCU, de 7/6/2019, é informado que o impetrante já havia sido devidamente notificado da renúncia, em 23/5/2019 (grifamos): IVAN RIBEIRO DOS SANTOS NAZARETH, inscrito na OAB/RJ sob o n. 121.685, MARTA DE CASTRO MEIRELES, inscrita na OAB/RJ sob o n. 130.114, DOUGLAS LEMOS MILANI, inscrito na OAB/RJ sob o n. 212-900-E, e ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA MAIA, inscrito na OAB/RJ sob o n. 216.714-E, todos causídicos devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, vêm, perante V. Exa., com fulcro no artigo 52º, §3º, da Lei n. 8.906/1994, informar acerca da notificação de renúncia dos poderes outorgados pelo Sr. PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE GARCIA COELHO, para a presente ação, devidamente ocorrida em 23/5/2019 (ANEXO), motivo pelo qual requer sejam removidos seus nomes dos presentes autos, para que a estes não sejam direcionadas quaisquer intimações ou comunicações processuais de qualquer natureza, devendo a parte ser doravante intimada pessoalmente acerca de ofícios, notificações, cartas, enfim, toda e qualquer comunicação de natureza processual, inclusive para superveniente regularização de representação.
10. Tanto que, anexada à referida petição, constou comprovante de postagem de correspondência, bem como da entrega ao destinatário. 
11. É de se ressaltar que o impetrante nem sequer alegou não ter recebido a notificação da renúncia que seus antigos advogados afirmaram expressamente terem realizado. 
12. Assim, conclui-se que o impetrante foi mesmo notificado da renúncia em 23/5/2019, conforme afirmado pelos advogados renunciantes, afirmação essa que o impetrante não pode alegar desconhecer, pois constante da mesma petição de renúncia cuja cópia foi juntada em anexo à inicial deste mandado de segurança. 
13. Desse modo, mostra-se descabida a alegação do impetrante de que teria ocorrido alguma nulidade processual pelo fato de ter ficado “desguarnecido de defesa”. 
14. Foi o próprio impetrante que, intencionalmente ou por mero descuido, deixou de constituir novos procuradores no lugar dos que haviam renunciado, fato do qual fora notificado em 23/5/2019, quase dez meses antes do julgamento no qual foi proferido o acórdão ora impugnado (Acórdão 527/2020-TCU-Plenário, de 11/3/2020). 
III.3 Inexistência de prejuízo para o impetrante. Ausência de nulidade. 
15. Houve, de fato, equivocada inclusão do nome de antiga advogada do impetrante na pauta do julgamento que resultou no citado Acórdão 527/2020-TCU-Plenário. 
16. Contudo, tal procedimento nenhum prejuízo causou ao impetrante, uma vez que seu nome, na qualidade de recorrente, também constou da pauta publicada (doc. 1, p. 12). 
17. Cumpre ressaltar que não há obrigatoriedade de intimação pessoal da parte (ou de seu procurador, se houver) a respeito da sessão de julgamento, bastando a publicação da pauta contendo o nome do interessado, como ocorreu no caso. 
18. Nesse sentido, há precedente claro do STF (grifamos): 
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA DA SESSÃO. DESNECESSIDADE. 1. Não se faz necessária a notificação prévia e pessoal da data em que será realizada a sessão de julgamento de recurso de reconsideração pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal quando a pauta de julgamentos é publicada no Diário Oficial da União. 2. O pedido de sustentação oral pode ser feito, conforme autoriza o art. 168 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, até quatro horas antes da sessão. Para tanto, é necessário que os interessados no julgamento acompanhem o andamento do processo e as publicações feitas no Diário Oficial da União. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 26732 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/2008). 
19. Atualmente, as pautas das sessões de julgamento do TCU não são mais publicadas no Diário Oficial da União, e sim no boletim do TCU (diário eletrônico), divulgado no portal do órgão na internet, procedimento sobre o qual a Suprema Corte também já se manifestou: 
Direito administrativo. Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União – TCU. Intimação da inclusão de processo em pauta. 1. Agravo interno contra decisão monocrática em mandado de segurança no qual impugnado acórdão do TCU, sob o fundamento de que esse seria nulo, em razão da ausência de intimação do patrono da impetrante da inclusão em pauta de processo de tomada de contas. 2. O ato de intimação foi circulado no Boletim do TCU/Diár